Tribunal: CARF
Processo: 15504.019914/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019914/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.257 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP EM DESCONFORMIDADE COM O
MANUAL. CFL 91
Constitui infração à legislação previdenciária o contribuinte apresentar a GFIP
em desconformidade com o seu respectivo Manual de Orientação.
A aplicação de penalidade pecuniária estabelecida na legislação previdenciária
independe da análise subjetiva da efetiva ocorrência de prejuízo à
administração
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo
do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculaste em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019914/2009-97
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019914/2009-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 707/711) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 679/685), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração Debcad no37.228.001-3 (e-fls. 02/08), CFL 91, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária o contribuinte apresentar a GFIP em
desconformidade com o seu respectivo Manual de Orientação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa ter apresentado as GFIP em
desconformidade com o respectivo manual de orientação, infringindo o disposto no art. 32, IV,
§§ 1" e 3", c/c o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Segundo Relatório Fiscal da Infração de e-fls 9/10, o recorrente incluiu na
remuneração informada na GFIP, competências 06/2004 a 08/2004, 02/2005 a 06/2005, 08/2005,
11/2005 a 12/2005, parcela não identificada no confronto com as parcelas remuneratórias
constantes da folha de pagamento dos empregados, resultando no procedimento adotado a
declaração a maior na GFIP, consoante se verifica do Anexo I, e-fls. 11/13.
A multa foi calculada conforme determina os arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e
foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12 de fevereiro de 2009,
publicada no Diário Oficial da União de 13/02/2009.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração em
16/12/2009 e apresentou impugnação em 15/01/2010 (e-fls. 553/558), onde alega em síntese:
- que as verbas objeto do presente questionamento são decorrentes dos seguintes
procedimentos adotados pela COPASA:
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019914/2009-97

a) diferenças de 13° salário que transitaram na folha de pagamento no final do
mês de dezembro que deveriam ser declaradas na GFIP declaratória do 13° salário;
b) diferenças de verbas relativas ao acordo coletivo que transitou na folha de
pagamento de julho/2004, declarada indevidamente na GFIP de julho/2004, que, entretanto,
deveria ser declarada em GFIP declaratória de Acordo Coletivo (código 650);
c) pagamentos retificados em agosto/2004, após a transmissão da GFIP e sem
posterior retificação na GFIP;
d) declaração em campo incorreto da GFIP com incidência para o INSS relativa a
Empregados demitidos com a verba de 13° salário indenizado.
- que tratam-se de erros formais cometidos, mas que não repercutiram no
recolhimento do INSS e do FGTS, pois este foi realizado por meio do resumo da Folha de
Pagamento;
- que o procedimento administrativo é formado pelo princípio do informalismo,
que tem como consectário o princípio do prejuízo;
- que o STF e o STJ já tiveram a oportunidade de aplicar o princípio do
informalismo em processo tributário;
- que o fato da COPASA não ter recolhido as verbas do INSS e do FGTS
conforme estabelecido no Manual de Orientação da GFIP não caracteriza o descumprimento da
exigência, pois se trata apenas de uma formalidade pré-estabelecida e não da obrigação em si.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2010 (e-fl.690), o
contribuinte interpôs em 27/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 707/711), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019914/2009-97

Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória de apresentar GFIP em desconformidade com o respectivo manual de
orientação, infringindo o disposto no art. 32, IV, §§ 1" e 3", c/c o art. 225, IV, do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O próprio recorrente descreve em seu recurso que apresentou GFIP ́s em
desconformidade com o manual, mas justifica que os erros formais cometidos não repercutiram
no recolhimento do INSS e do FGTS e que não houve prejuízo ao fisco.
Afirma que o STF e o STJ já tiveram a oportunidade de aplicar o princípio do
informalismo em processo tributário e que o fato de não ter recolhido as verbas do INSS e do
FGTS conforme estabelecido no Manual de Orientação da GFIP não caracteriza o
descumprimento da exigência, pois se trata apenas de uma formalidade pré-estabelecida e não da
obrigação em si.
Quanto ao alegado, considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum
argumento novo visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o
entendimento manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira
instância, com os quais estou de pleno acordo e nego provimento ao recurso.
Verifica-se que o crédito constituído por este Auto de Infração refere-se ao fato de o
contribuinte ter apresentado as GFIP em desconformidade com o respectivo manual de
orientação, infringindo o disposto no art. 32, IV, §§ 1° e 30 da Lei n° 8.212/91, c/c o art.
225, IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(..)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Acrescentado pela Lei n°9.528/97).
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações especificas. (Acrescentado pela Lei n"
9.528/97).
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Acrescentado pela Lei n°9.528/97).
Art. 225.A empresa é também obrigada a
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
instituto;
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019914/2009-97

Saliente-se que todos os manuais de orientação de preenchimento da GFIP são
aprovados por meio de instruções normativas. No período de 01/2004 a 12/2005,
estavam em vigor, cada qual no seu respectivo período, os seguintes manuais de
orientação:
a) Manual da GFIP para usuários do SEFIP 6, aprovado pela IN INSS/DC n° 86, de
05/02/2003, com as alterações promovidas pelas IN INSS/DC n° 88, de 30/04/2003, e
IN INSS/DC n° 94, de 04/09/2003;
b) Manual da GFIP • para usuários do SEFIP 6, aprovado pela IN INSS/DC n° 107, de
22/04/2004;
c) Manual da GFIP para usuários do SEFIP 7, aprovado pela IN INSS/DC n° 107, de
22/04/2004, com as alterações promovidas pela IN MPS/SRP n° 01, de 25/11/2004;
d) Manual da GFIP para usuários do SEFIP 8, aprovado pela IN MPS/SRP n° 09,de
24/11/2005.
Não é demais lembrar que as instruções normativas expedidas pela administração
tributária compõem a legislação tributária, a teor do disposto no art. 96, c/c o art. 100,
ambos do Código Tributário Nacional.
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
1- os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
A impugnante alega que as diferenças detectadas tratam-se de erros formais que não
repercutiram no recolhimento da obrigação tributária principal. Em complemento,
afirma que o procedimento administrativo é formado pelo princípio do informalismo,
que tem como consectário o princípio do prejuízo.
A argumentação do contribuinte não pode prosperar, pois aqui está a se tratar do
descumprimento de uma obrigação acessória, disposta no art. 32, IV, §§ 1" c 3" da
Lei n°8.212/91.
Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo
transcrito, prevê duas espécies de obrigações tributárias: urna, denominada
principal; outra, acessória. (grifei)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019914/2009-97

A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária e
surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar, consistente
na entrega de dinheiro ao Fisco. A obrigação tributária principal decorre da lei, ao passo
que a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária.
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
No caso concreto, o Auto de Infração foi aplicado em razão do descumprimento de
uma obrigação acessória, distinto dos lançamentos onde se está a exigir o
cumprimento da obrigação principal.
A legislação previdenciária não condiciona a aplicação da multa pela
inobservância de obrigação acessória à verificação do regular recolhimento dos
tributos da obrigação principal.
A conduta do sujeito passivo em preencher a GFIP em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação traz prejuízo ao bom e rápido andamento das
atividades exercidas pelas autoridades administrativas em matéria de fiscalização.
Assim ocorre porque os agentes fiscais terão que utilizar horas adicionais de trabalho
para verificar o regular cumprimento de uma obrigação acessória, colocando sob risco o
princípio da eficiência da administração pública. (grifei)
Ademais, segundo a redação do §2° do art. 32 da Lei n° 8.212/91, tem-se que as
informações-contidas em GFIP constituem confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, além de que suas informações
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários.
Verificado o descumprimento de dever instrumental a cargo do sujeito passivo,
cabe ao agente fiscal aplicar a norma válida, haja vista que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilização funcional, consoante diretriz contida no parágrafo único do art.
142 do Código Tributário Nacional. (grifei)
No que se refere à afirmativa da impugnante de que a jurisprudência já aplicou o
princípio do informalismo nos processos administrativos, consoante acórdãos
colacionados na peça de resistência, cabe esclarecer que as referidas decisões não fazem
coisa julgada perante a Receita Federal do Brasil no caso concreto, irradiando seus
efeitos apenas diante das partes que compuseram o litígio.
É de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros...". Assim, não sendo parte nos litígios objetos
dos referidos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são inter partes e não erga omnes.
Com isso, fica claro que as decisões judiciais, ainda que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
Por fim, não é demais lembrar que o próprio contribuinte confirma o fato de que
incorreu em erros formais no preenchimento das GFIP.
Confirmada a infração à legislação previdenciária, correta a aplicação da multa e
a definição de seu valor, consoante disposto nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91,
c/c o art. 283, § 3°, e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019914/2009-97

Lei n°8.212/91
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Ar1.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
n°2.187-13, de 2001).
Regulamento da Previdência Social
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis 11" 8.212 e 8.213, ambos de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto n°4.862, de 2003).
§32 As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos).
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Importante ressaltar que a penalidade específica para o descumprimento da obrigação
acessória sob análise possui valor fixo, sem vinculação com a contribuição social
previdenciária devida ou com o valor de qualquer operação tributável.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção
integral do crédito constituído no Auto de Infração n°37.228.001-3. (grifei)
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019914/2009-97

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital